Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (agravante/exequente) contra a decisão (ID 193676028 dos autos originais) em que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0002383-60.2016.8.07.0020), ajuizada em face de FERNANDO DE CARVALHO LIMA (agravado/executado), foi indeferido o pedido de substituição processual pela cessão do crédito perseguido. Ao ID 58696297, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar as contrarrazões ao recurso. A parte agravante/exequente manifestou-se ao ID 59012622, pugnando a desnecessidade de intimação da parte recorrida ao argumento de que ainda não foi concretizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos originais, observa-se que a parte agravada/exequente foi devidamente citada (IDs 17466884 e 17466893 dos autos originais), tendo as partes, inclusive, firmado acordo extrajudicial, homologado pelo Juízo de origem (ID 17467001 dos autos originais). É cediço que a relação processual se aperfeiçoa com a citação, pressuposto objetivo de validade do processo, o que resta positivado no artigo 239, caput do Código de Processo Civil, que resta assim disposto: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Outrossim, resta assim determinado nos artigos 290, 292 e 294, todos do Código Civil: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Dessa forma, observa-se que a lei reserva ao devedor certas prerrogativas nas hipóteses de cessão de crédito, de modo que, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é necessário oportunizar a manifestação do agravado/executado, sendo necessária a sua intimação. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 59012622. Cumpra-se o determinado ao ID 58696297.